Tribunal: TJMT
Processo: 1022830-86.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022830-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTORIA GIOVANNA DE SOUZA COSTA - CPF: 102.902.126-00 (ADVOGADO), VANILDO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 996.525.601-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA RESTRITIVA.
TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO
PROVISÓRIA D
OS
REGISTROS.

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento
contra
decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para a exclusão dos registros no Sistema de Informações de
Crédito do Banco Central (SCR),
relativos a dívidas
que o autor afirma desconhecer
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, a fim de determinar a exclusão provisória
d
e
registros no Sistema de Informações de
Crédito do Banco Central (SCR)
.

III. Razões de decidir

3.
A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, conforme previsto no art. 300 do CPC.

4. Presente a
probabilidade do direito do agravante
,
a partir do extrato de empréstimos e financiamentos, que confirma os registros, somada à narrativa de que desconhece as dívidas.

5.
A jurisprudência dispensa a exigência de prova
negativa inequívoca em casos em que se alega
inexistência de relação jurídica, sendo suficiente a
apresentação de indícios concretos que evidenciem a plausibilidade da versão apresentada.

6.
O perigo de dano resta configurado
,
uma vez que o Superior Tribunal de Justiça entende que o SCR tem natureza de cadastro restritivo de crédito, e a inclusão indevida pode gerar restrições e impactos negativos na capac
idade creditícia do consumidor.

7.
A medida requerida é reversível,
porquanto
caso a dívida se revele legítima ao final da instrução,
os registros
poder
ão
ser
retomados
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
1.
A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

2
.
I
ndícios de ausência de vínculo contratual e a alegação de desconhecimento das dívidas são suficientes para
caracterizar a probabilidade do direito à tutela de urgência
.
3
. A manutenção da anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) configura perigo de dano, justificando a concessão da tutela antecipada. 4.
A tutela pretendida é reversível e proporcional, assegurando apenas a suspe
nsão temporária dos registros.
”

Dispositivos rel
evantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.365.284/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014,
DJe
de 21/10/2014; AI
1012628-50.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2025, Publicado no DJE 15/06/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de A
gravo de Instrumento
interposto p
or
Vanildo
Ribeiro
d
os Santos
contra de
cisão proferida pelo Juízo da 1
ª Vara da Comarca d
e
Jaciara
,
que
nos autos da
ação de obrigação de fazer
c/c indenização por dano moral
,

ajuizada
em face de
Cooperativa
d
e Crédito Poupança
e
Investimento Vale
d
o Cerrado -
Sicredi
Vale
d
o Cerrado
e
Itaú Unibanco Holding S.A.
,
indeferiu o pedido de tutela provisória
,
destinado
à
retirada de registros realizados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), relativos a dívidas
que o autor afirma desconhecer
.

O agravante sustenta que
não foi notificado acerca dos registros,
tendo tomado conhecimento dos débitos somente após consulta ao sistema SCR.
Argumenta
que tais registros vêm lhe ocasionando
prejuízos
em sua vida financeira, impedindo-o de contratar
crédito e afetando sua imagem.

Alega que os débitos lançados são indevidos e requer, em caráter liminar, a exclusão das anotações até o julgamento final da causa, diante do risco de dano irrepará
vel à sua reputação e solvência
.

O pedido de
efeito suspensivo
foi deferido
para sustar os efeitos da decisão, determinando a imediata exclusão do nome do agravante do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), em relação aos registros indi
cados, até ulterior deliberação
(
I
d.
299076894
).

A agravada,
em contraminuta, d
efende a manutenção da decisão

(
I
d.
304815895
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de
exclusão
de registros realizados no
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR - SISBACEN), referente a débito
s

que o autor afirma desconhecer
.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito d
o
agrava
nte
está respaldada
,

ainda que em juízo de cognição sumár
ia, através do extrato
de
e
mpréstimos e
f
inanciamentos
juntado (Id.
190644796
)
,
que demonstra os registros ora discutidos,
aliado à narrativa de que
desconhece as dividas oriundas da
restrição
no sistema
SCR
.

Ademais
, em caso de alegação de inexistência de relação jurídica,
não se mostra razoável
exigir da parte autora a produção de p
rova negativa, sendo suficiente
para a concessão da tutela provisória, a demonstração de indícios que corroborem sua alegação.

Quanto ao perigo de dano, este se mostra evidente,
porquanto

o
Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o SCR tem natureza de cadastro restritivo de crédito e que a inclusão indevida do
nome de um consumidor pode
gerar restrições e impactos negativo
s em sua capacidade creditícia.
Cita-se:

“[....] O Sistema de Informações do Banco Central -
Sisbacen
, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. [...]

(REsp n. 1.365.284/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014,
DJe
de 21/10/2014.
)

Assim
, a
manutenção
dos registros
até o julgamento definitivo da ação
poderá
causar
ao
agravante danos
de difícil reparação, prejudicand
o sua subsistência e dignidade.

Ressalte-se
que
a tutela
pretendida
mostra-se reversível e proporcional, assegurando apenas a suspensão temporária
dos registros
até
o julgamento final da ação. Havendo improcedência dos pedidos, nada
impede que
os agrava dos retome m o s registro s
, caso preenchidos os requisitos legais.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

[
...
]

A apresentação de boletins de ocorrência noticiando fraude e ausência de vínculo contratual constitui indício suficiente para caracterizar a probabilidade do direito à tutela provisória de urgência.

A manutenção de inscrição em cadastros restritivos, diante de indícios de fraude e ausência de relação contratual, configura perigo de dano reversível, justificando a concessão da tutela antecipada para exclusão do nome.

[...]

(N.U 1012628-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2025, Publicado no DJE 15/06/2025)
.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
para
determina
r
a exclusão
provisória
do nome do agravante do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), em relação aos registros indicados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025